Tribunal: STF
Processo: Rcl 78715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL  
NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 26.5.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por A. C. P. N. e outros contra decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.853.896 (2025/0032485-9), nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 12).



     



    Contra essa decisão A. C. P. N. e outros interpuseram o presente agravo regimental (doc. 16).



    2. Em 9.6.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 20.6.2.2025. 



    Em 11.6.2025, pelas Petições/STF ns. 80.534/2025 e 80.535/2025, o advogado dos agravantes requer “a retirada de pauta virtual do julgamento abaixo para pauta presencial com pedido de sustentação oral e pedido de conversão em diligência para que seja apurado a nulidade absoluta nos autos tendo em vista a ausência de preposto a primeira audiência de instrução e julgamento e no tocante a sentença a nulidade absoluta neste sentido requer o chamamento do feito a ordem, pois foi prolatada em violação ao art. 10 do NCPC no tocante a vedação da decisão surpresa” (fl. 1, doc. 20, sic).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao advogado dos agravantes.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese do advogado.



    7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao advogado dos agravantes, tampouco à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral por meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, nos casos da lei e na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora